Tribunal: STF
Processo: RE 1269221
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 20, Vol. 5):
    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 948 DO CPC/2015. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS A FAZENDA PÚBLICA. DESTINAÇÃO EM FAVOR DOS ADVOGADOS PÚBLICOS. ART. 85, 19, DA LEI 13.105/2015 E ARTS. 27 E 29 A 36 DA LEI 13.327/16. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS LEGAIS DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. 
    1- O Órgão Especial do TRF da 2ª Região julgou, em 07/02/2019, a Arguição de Inconstitucionalidade n° 0011142-13.2017.4.02.0000, Rel. Des. Fed. Marcelo Pereira da Silva, no qual restou decidido, por maioria absoluta, a inconstitucionalidade do art. 85, §19, da Lei 13.105/2015, bem como, por arrastamento, dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327, de 29/07/2016, deixando apenas de acolher a arguição de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 13.327/16 por versar o dispositivo apenas sobre subsídios, nada dispondo sobre verba honorária em favor dos advogados públicos. 
    2- Conforme reconhecido na decisão monocrática, a questão da inconstitucionalidade da percepção dos honorários de sucumbência pelos advogados públicos já foi examinada pelo Órgão Especial. 
    3- O órgão fracionário está dispensado de submeter a tese novamente ao referido órgão julgador, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015. Isso porque encontra-se o órgão fracionário, por evidente, vinculado à orientação do seu Plenário ou Órgão Especial e, nesse caso, desde logo poderá invocar o precedente e ter como inconstitucional a lei analisada, conforme reconhecido na decisão monocrática. 
    4- Verifica-se, portanto, que a convicção expressa pelo Relator seguiu orientação pacífica desta Corte acerca do tema, inexistindo nos presentes autos qualquer elemento que justifique a alteração da conclusão do Tribunal de origem, ao afirmar, no âmbito de
    5- Agravo interno não provido.” 
    No apelo extremo (Vol. 6, fl. 13), interposto com amparo no art. 102, III, ”a” e “b”da Constituição Federal, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 102, I, “a”, da CF/1988, pois: (a) procedeu a uma fiscalização abstrata da constitucionalidade dos arts. 27 e 29 a 36 da Lei 13.327/2016 e do art. 85, § 19, CPC, usurpando, assim, a competência do Supremo Tribunal Federal; (b) “o Tribunal de origem, ao afirmar, no âmbito de uma execução fiscal, sua competência para analisar a constitucionalidade da destinação dos honorários aos advogados públicos federais, acabou por adotar uma tese jurídica que representa usurpação da competência desse Eg. STF” (fl. 5, Vol. 7); e (c) “o Tribunal de origem não poderia, em sede de execução fiscal, controlar a constitucionalidade da destinação de parcela do encargo legal” (fl. 7, Vol. 7). No mais, defende a constitucionalidade da destinação dos honorários de sucumbência aos advogados públicos federais e a compatibilidade entre honorários de sucumbência e o regime de subsídios.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente